Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719986-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE HELIO ARAUJO BARBOSA DESPACHO Retire-se de pauta. Em consulta ao Proc. 0703753-62.2022.8.07.0007, observa-se que o acórdão 1.730.517, integralizado pelo acórdão 1.791.883, cuja certidão de trânsito em julgado consta do id 185731599 daqueles autos, cassou a sentença em que se funda o cumprimento provisório do qual se originou o presente agravo. Em razão disso, manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal. Após, conclusos. Brasília/DF, 07/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator